Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio da Petição nº 28447/2024, o Secretário Nacional de Justiça encaminha a esta CORTE petição formulada pela defesa de HONGJIANG MIAO, na qual requer a reconsideração da ordem de entrega do extraditando ao Governo Chinês. (Doc. 115)



    Alega-se, dentre outras teses, que houve a extinção da punibilidade do requerido, segundo a legislação brasileira, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva, em 09/07/2021.



    Em face desse pedido, o Secretário Nacional de Justiça determinou o sobrestamento da entrega do nacional chinês ao Estado requerente até pronunciamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca do pleito defensivo.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Em 19/4/2021, a Primeira Turma desta CORTE, por unanimidade, DEFERIU o pedido de extradição formulado pelo Governo da China, “ficando condicionada a entrega de Hongjiang Miao: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da lei 13.445/2017 e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da lei 13.445/2017; por corolário, indeferido o pedido de soltura do extraditando, devendo a custódia permanecer até a sua efetiva entrega, a fim de se viabilizar a execução da ordem extradicional e salvaguardar o Estado requerido, nos termos do voto do Relator.” (Doc. 30)



    Em referido julgamento, a dupla punibilidade das condutas imputadas ao extraditando foi devidamente analisada nos termos seguintes: 



    Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva ou executória. O requisito da dupla punibilidade, por seu turno, também foi observado. 



    No caso concreto, tendo em vista que os fatos criminosos foram praticados no ano de 2009, ainda não ocorreu o transcurso do prazo prescricional, já que, o chamado período de limitação de processo, previsto no art. 87 da Lei Criminal da República Popular da China indica que o crime não será processado após o prazo seguinte: “(4) A pena legal máxima é a pena de prisão perpétua, ou pena de morte, após vinte anos” (fl. 28v). 



    Quanto ao crime em debate, nos termos do art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China, “quem danifica intencionalmente o corpo de outra pessoa, será condenado a prisão menos de três anos, a detenção ou o controle”. Todavia, o mesmo artigo ainda prevê que “Quem comete o crime mencionado no parágrafo anterior, causando ferimentos graves a vítima, será sentenciado a prisão de tempo determinado não inferior a três anos, mas não mais de 10 anos; quem causa a morte ou incapacita gravemente uma pessoa por meios particularmente cruéis, será condenado a prisão por prazo determinado não inferior a 10 anos, a prisão perpétua ou a pena de morte. Se haver outros regulamentos nesta lei, siga os regulamentos” (fls. 29v/30). 



    Portanto, pela legislação internacional, a prescrição somente será alcançada em julho de 2029. 



    Na legislação nacional, por sua vez, o prazo prescricional seria de 12 (doze) anos, já que os crimes previstos no art. 129, §§ 1º e 2º, do CP, cominam, em seus preceitos secundários, as penas máximas de 5 (cinco) e 8 (oito) anos, respectivamente, consoante a dicção do art. 109, III, do CP. A prescrição, no caso concreto, seria alcançada apenas no mês de julho deste ano de 2021. 



    Assim, considerados os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal brasileiro, que são balizados pelo teto da pena privativa de liberdade cominada ao injusto, torna-se evidente a ausência de prescrição para as imputações.



    Nesse contexto, inexiste a superveniente prescrição da prescrição da pretensão punitiva segundo a legislação nacional, como suscitou a defesa em seu requerimento, pois a dupla punibilidade da conduta deve ser aferida por ocasião do julgamento da Extradição, e não em momento posterior. 



    A propósito do tema, transcrevo o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento da Extradição 1451, na Segunda Turma desta CORTE, DJe 03/04/2017:



    Esse entendimento reflete orientação que esta Corte já estabeleceu, em sede extradicional, em julgamentos nos quais fez prevalecer a data em que concedida a extradição, com prejuízo do exame de fatos supervenientes, inclusive no que concerne à ocorrência de causa extintiva da punibilidade, como a prescrição, sempre enfatizando que a análise dos pressupostos e condições inerentes à demanda extradicional há de considerar o momento em que apreciado o pedido de extradição (Ext 785-ED- -ED/EUA, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Ext 1.375-ED/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 83.501/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.). 



    Diante do exposto, considerando o deferimento do pedido de extradição pela Primeira Turma desta CORTE, em 19/4/2021, e o subsequente trânsito em julgado, já certificado nos autos, INDEFIRO O PEDIDO de reconhecimento da extinção da punibilidade formulado pela defesa de HONGJIANG MIAO.



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o teor desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente